Tribunal: STF
Processo: RE 1513676
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. LEI Nº 11.033/2004, ARTIGO 17. PIS E COFINS. DIREITO AO CREDITAMENTO. OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM A ALÍQUOTA ZERO.



    1. A não-cumulatividade objetiva evitar o aumento excessivo da carga tributária decorrente da possibilidade de cumulação de incidências tributárias ao longo da cadeia econômica.



    2. Este objetivo pode ser alcançado pela técnica do creditamento e pela tributação monofásica.



    3. Cuidando de tributação monofásica, desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento, que é a possibilidade de incidências múltiplas ao longo da cadeia econômica, não se podendo falar, portanto, em cumulatividade.



    4. O âmbito de incidência do artigo 17 da Lei nº 11.033/2004 restringe-se ao "Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Amplicação da Estrutura Portuária - REPORTO", como decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal artigo.



    5. A extensão da previsão do artigo 17 da Lei nº 11.033/2004 a situações diversas daquela prevista na legislação implicaria em privilégio indevido para certas atividades econômicas, em detrimento de todas as outras que sujeitas à tributação polifásica.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do exame dos autos, verifico que o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis:



    Ao apreciar a liminar, decidi:



    "Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante pretende seja declarado seu direito de utilizar/aproveitar os créditos de PIS/Pasep e COFINS em operações envolvendo produtos sob o regime monofásico e com alíquota zero para a impetrante, tudo a partir da concentração da tributação nas operações anteriores, de forma concentrada e com o fim de utilização em procedimentos de compensação, nos termos do art. 74 da Lei Federal nº 9.430/96, corrigido pela Taxa SELIC.



    O argumento central da impetrante é o de que descabe “... exigir que a Impetrante se submeta ao regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/COFINS e, ao mesmo tempo, não permitir que aproveite os créditos decorrentes das compras de produtos, mercadorias ou insumos tributados pelas referidas contribuições monofásicas.”



    (...)



    Assim, não há que se falar em afastar o disposto na aludida Instrução Normativa, porquanto é a própria Lei que dispôs que não há crédito a compensar nesses casos, logo, se foi a Lei que tratou de excepcionar casos em que não há possibilidade de se operacionalizar desconto de créditos, não se vê onde arranhado o art. 195, § 12º, da Constituição Federal, que delegou à Lei o regime da nãocumulatividade, nem se pode divisar onde a referida Instrução Normativa, editada ainda no ano de 2005, contrariou qualquer hipótese de não-cumulatividade.



    De fato, como se viu, o art. 2º da Lei nº 10.10.147/00 atribui a incidência de alíquota zero “... sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1 o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador...”, isto não significa, porém, que o contribuinte sujeito à alíquota zero, poderá compensar o valor pago pelo contribuinte que o antecedeu na cadeia, isto porque, diferentemente do que acontece com os tributos indiretos, que são suportados pelo consumidor final do bem, como no caso do ICMS e do IPI, em que o valor pago na cadeia de comercialização são créditos que serão utilizados para a futura compensação do tributo próprio, a contribuição é um tributo direto, onde o contribuinte é quem realiza a operação econômica, de modo que não há como ser repassado a terceiro.



    (...)



    Para o caso, porém, a questão simplifica-se algo, eis que em relação à impetrante a alíquota é zero, de modo que é evidente que o benefício fiscal nele cessa, assim que não há condição de aproveitamento das contribuições pagas nas operações anteriores, e é por isso que o artigo 17 da Lei 11.033/04 não tem o alcance almejado pela impetrante, de modo que os créditos a que o dispositivo se refere são aqueles que existiriam caso a receita não fosse tributada com alíquota zero, já que não faz qualquer sentido manter créditos a que a própria Lei veda desde a sua definição, nos artigos 3º, § 2º, II, das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03 e relativos às contribuições sujeitas à incidência monofásica.



    Entendo que o artigo 17 da Lei nº 11.033/04, ao dispor que “... as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações...”, não tratou de criar novos créditos (créditos presumidos), mas de manter aqueles que já existiriam, se não houvesse a alíquota zero, e, malgrado a relevância dos precedentes trazidos com a inicial e a confissão do próprio impetrado quanto ao “... verdadeiro cipoal...” e, acrescento eu, pouca técnica com que se tem legislado sobre tais contribuições, não se olvide por fim, como recordou a autoridade coatora, que a posterior Lei 11.116/05, no seu art. 16, realmente remeteu novamente ao aproveitamento de créditos na forma dos arts. 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03, ou seja, com as suas naturais limitações, razão pela qual improcede a pretensão da impetrante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente